Tribunal: STF
Processo: ARE 1587279
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão da  Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo - TRF2, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na interpretação de legislação infraconstitucional pertinente ao caso em análise e pela incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 44).
 
Aduz o recorrente que:

 a demanda não exige reexame do conjunto fático-probatório, visto que a Sentença e o Acórdão reconheceram o exercício da atividade rural. 
O que se discute não é prova, mas direito: se a renda do cônjuge pode ou não afastar a condição de segurado especial (doc. 45, p. 5).

Diz, ainda, que:

a questão ora submetida ao Supremo Tribunal Federal não se refere à interpretação da Lei nº 8.213/91, mas sim à compatibilidade constitucional da atuação judicial que cria requisito não previsto em lei — o da hipossuficiência econômica familiar — em violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, CF) e à reserva de lei em matéria contributiva (art. 195, §8º, CF). Trata-se, portanto, de controle de constitucionalidade da atividade jurisdicional, e não de mero exame de legalidade (doc. 45,  pp. 4 e 5).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e da legislação infraconstitucional (Leis n. 8.213/1991 e 13.846/2019), o que o torna indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator